Tribunal: TJSP
Processo: 1029657-61.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada cobrança. Relação de consumo. Cláusula de eleição de foro. Ausência de efetivo prejuízo, por ora. Processo que tem seu curso pela via digital e trata de matéria exclusivamente de mérito. Declínio de competência que depende de demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa. Cláusula válida. Sentença mantida. Recurso não provido.